Tribunal: TJSP
Processo: 1019954-12.2017.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Não constatação de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Inteligência do art. 1.022 do CPC. Natureza integrativa-recuperadora não demonstrada. Vivo caráter de substituição do conteúdo do decidido pelo colegiado, o que se distancia de sua função precípua. Precedentes do STJ e do STF. Mero rótulo. Embargos rejeitados, admitido o prequestionamento suscitado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000069842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1019954-12.2017.8.26.0554/50001, da Comarca de Santo André, em que é
embargante BETAP ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA., são embargados
RADIVAL DE OLIVEIRA e ISABEL CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1019954-12.2017.8.26.0554/50001 -Voto no 27297
2
Embargos de Declaração Cível no 1019954-12.2017.8.26.0554/50001
Embargante: Betap Administração de Bens Ltda.
Embargdos: Radival de Oliveira e Isabel Cristina Oliveira da Silva
Comarca: Santo André
Voto no 27297
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Não constatação de omissão, obscuridade,
contradição ou erro material. Inteligência do
art. 1.022 do CPC. Natureza integrativa-
recuperadora não demonstrada. Vivo caráter
de substituição do conteúdo do decidido pelo
colegiado, o que se distancia de sua função
precípua. Precedentes do STJ e do STF. Mero
rótulo.
Embargos
rejeitados,
admitido o
prequestionamento suscitado.
Trata-se de embargos de declaração
opostos contra o V. Acórdão a fls. 218/226, sustentando a
embargante, em síntese, que houve omissão quanto à cláusula
contratual que estabelece as condições no caso de distrato.
Prequestiona a matéria.
É o relatório.
O V. Acórdão embargado está assim
ementado:
“RESCISÃO
CONTRATUAL.
Compromisso de compra e venda de bem imóvel.
Desistência do negócio jurídico por parte dos
consumidores. Restituição das parcelas pagas. Dever
jurídico e moral de reembolso. Medida que visa evitar
o enriquecimento sem justa causa. Retenção de 20%
dos valores pagos pelos autores a título de
indenização pelas perdas e danos experimentados
pela ré. Plausibilidade e adequação. Precedentes do
C. STJ. Aplicabilidade das Súmulas 1 e 2 da Seção de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1019954-12.2017.8.26.0554/50001 -Voto no 27297
3
Direito Privado desta Corte e da Súmula 543 do STJ.
Incidência de correção monetária a partir de cada
desembolso e de juros moratórios sobre o quantum
objeto de devolução desde o trânsito em julgado.
Sentença mantida. Recurso desprovido.”
Juridicamente inconsistentes os embargos
declaratórios.
De plano, tem-se que a embargante
pretende, em verdade, a reversão do julgado, demonstrando
claro inconformismo com a solução jurídica conferida à causa.
A temática arguida, pois, visa dar efeito
infringente aos aludidos embargos, o que é admissível somente
de modo excepcional.
Os embargos declaratórios espelham,
portanto, mero rótulo.
Com efeito, o art. 1.022 do CPC somente
admite os embargos de declaração diante de omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no julgado embargado.
Marque-se que o V. Acórdão examinara
detidamente a hipótese dos autos e concluíra de forma expressa
e inequívoca pela abusividade da disposição contida na cláusula
8 do contrato (fls. 27), no sentido da retenção de mais de 10% do
preço do imóvel compromissado.
Em
igualdade,
a
decisão
colegiada
assentara a razoabilidade da retenção pela ré-embargante de
20% dos valores pagos pelos embargados a título de
indenização pelas perdas e danos experimentados em função da
rescisão contratual.
No mais, a mera desconformidade da
decisão judicial com a pretensão formulada pela parte não tem o
condão lógico-jurídico de maculá-la com a pecha de omissa,
obscura ou contraditória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1019954-12.2017.8.26.0554/50001 -Voto no 27297
4
É vivo observar que a embargante faz uso
da via recursal por irresignação com o V. Acórdão, e, pois, sem
nenhum estofo integrativo, à margem da referida previsão legal.
Nesse sentido, o Ministro CELSO DE
MELLO, no V. Acórdão in EDcl no AgRg no RE n. 156.576-9/RJ),
declara, in verbis que: “são incabíveis os embargos
declaratórios, quando inexistentes os vícios que caracterizam os
pressupostos legais de admissibilidade, venha esse recurso,
com desvio de sua função jurídico-processual, a ser utilizado
com a indevida finalidade de instaurar nova discussão sobre a
controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”.
No seio do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, dentre outros, tem-se que:
“Não pode ser recebido recurso que,
sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende
substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos
declaratórios são apelos de integração, não de
substituição” (REsp. EDcl no AgRg no Ag n.
495313/PR, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE
BARROS).
No mesmo tom, EDcl no REsp n.
595.846/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA; Ag nos EDcl no
REsp n. 621.351/PR, Rel. Ministra DENISE ARRUDA; EDcl no
REsp n. 579.891/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO
MENEZES DIREITO; EDcl no REsp n. 72.204/RJ, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, dentre outros.
Nessa medida, procurando a embargante
apenas reabrir a matéria já julgada, sem nenhum objetivo de
integração, meu voto nega provimento aos referidos embargos,
anotando-se o prequestionamento suscitado.
RÔMOLO RUSSO
Relator